Tribunal: TJDFT
Processo: 0737195-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737195-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS RICARDO PENA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO POSTERIOR A 31/08/2002. POSSIBILIDADE. PRAZO IMPRÓPRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei n.o 10.486/2002 alterou o regime de pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, facultando a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 mediante adicional específico de contribuição de 1,5% da remuneração. Assim, a própria lei permitiu ao militar optar ou não pelos benefícios do regime anterior, sendo, pois, facultativa a contribuição adicional. 3. Conforme entendimento jurisprudencial do e. STJ e das c. Turmas Recursais do TJDFT, é possível renunciar aos benefícios da Lei n.o 3.765/60 após o prazo do inciso II do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.417.627/PE; REsp n. 1.414.043/CE; Acórdão 3TR n.o 1427881; Acórdão 3TR n.o 1401951. 4. Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, merece prestígio a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição do valor descontado a partir de abril de 2022. 5. Não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social dos servidores públicos, ante a ausência de prejuízo ao Poder Público - que não restituirá as parcelas anteriores à renúncia - e a desoneração da previdência militar. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 2. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente alega ofensa ao art. 3o, inciso I, art. 5o, inciso XXXVI, art. 37, caput, art. 40, art. 194, § único, inciso V, art. 195, inciso II e art. 201, todos da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. Aponta que o acórdão recorrido desobrigou o militar da contribuição para a pensão do adicional de 1,5%. Argumenta que o sistema previdenciário adotado pela Constituição Federal é solidário e distributivo e que o aceite no desconto referido é irrevogável. Afirma que não houve estipulação legal de faculdade do militar à aceitação do prazo, mas a observância da norma legal pelo Distrito Federal. Assevera que o ente distrital não pode descumprir normal legal vigente. Requer a suspensão do processo, até o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 83 que trata sobre o mesmo tema. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o ponto controvertido diz respeito à interpretação das Leis 3.765/1960 e 10.486/2002, esta que alterou o regime aplicado e estabeleceu regra de transição. Desta forma, contata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei no 10.486/2002), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ademais, verifica-se, que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ainda, indefiro o pedido de suspensão processual, haja vista a inexistência de pronunciamento da Suprema Corte neste sentido (Ação Declaratória de Constitucionalidade no 83). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal